Tribunal: TJMT
Processo: 1019993-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – N. 1019993-34.2020.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
RÉU: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT – Alcino Pereira Barcelos –, em face da Câmara Municipal desse município, em razão da edição da Lei Municipal n. 2.137/2020, que dispôs “sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde e dá outras providências”, por afronta ao artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Sustenta o Autor que o artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual é expresso, no sentido de que as leis que disponham sobre a atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal são de iniciativa privativa do Prefeito.
Afirma que a Lei Municipal n. 2.137/2020 é formalmente inconstitucional, porque é de autoria do Legislativo Municipal.
Defende, ainda, que a referida lei é materialmente inconstitucional, porque viola o inciso III do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.
Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão da Lei Municipal n. 2.137/2020 e, finalmente, a declaração de sua inconstitucionalidade.
É a síntese.
Com visto, o Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.137/2020.
Antes de apreciar a medida cautelar, faz necessário notificar a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT e o Procurador-Geral do referido Município para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emitir parecer.
Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.